Tribunal: TJDFT
Processo: 0726454-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0726454-72.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: WENDEL LOPES DIAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão id. 44309882. Após, dê-se baixa. Intimem-se Brasília/DF, 12/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator